Tribunal: STF
Processo: Rcl 78029
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lençóis Paulista contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010712-79.2022.5.15.0149, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 16, no RE nº 760.931 (Tema nº 246 da repercussão geral) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    O Município de Lençóis Paulista alega que, na origem, Gislei Catia da Silva ajuizou ação trabalhista pleiteando a responsabilidade subsidiária do ente estatal, que foi reconhecida pela Justiça do Trabalho. 



    Alega que   



    “Nos termos das decisões do STF, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.  



    Assim, é imprescindível que a parte autora comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la. Além disso é necessário demonstrar o nexo causal dessa negligência da administração e dano alegado pela parte autora.  



    No presente caso, note-se que a autoridade reclamada inverteu o ônus da prova, imputando ao Município o dever de comprovar a fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo certo que a parte autora não comprovou qualquer comportamento negligente por parte do Município.  



    Ínclitos Ministros, o Tribunal Regional aduziu que o Município não se desincumbiu do seu ônus probatório em relação à fiscalização das obrigações trabalhistas, sendo esse o fundamento de sua responsabilização.” (e-doc. 1, p. 15)   



    Argumenta que “[s]e a parte autora não comprovou a omissão do Município diante de sua notificação formal a respeito do descumprimento de obrigações trabalhistas, não há como transferir a responsabilidade pelo pagamento da condenação ao Município.” (e-doc. 1, p. 20)   



    Aduz, também, que   



    “O E. Tribunal a quo simplesmente inverteu o ônus da prova e responsabilizou o Município pelo inadimplemento de verbas trabalhistas, sem que tenha sido comprovada a sua omissão diante da ciência inequívoca quanto ao descumprimento de obrigações trabalhistas.  



    Ora, o C. STF, no julgamento do Tema 1.118, já mencionado, pacificou a definição de quem é o ônus de provar a conduta culposa da administração pública na fiscalização das empresas contratadas na forma da Lei 8.666/93. Tal entendimento apenas reforça a tese fixada no Tema 246 da Repercussão Geral (...)” (e-doc. 1, p. 22)   



    Requer que “seja julgada procedente a pretensão para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do processo 0010712-79.2022.5.15.0149.” (e-doc. 1, p. 30)    



    É o relatório. Decido.  



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:     



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”     



    Registre-se, inicialmente, ser cabível a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, por constituir a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à concretização de precedente de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.  



    Nessa medida, compreendo que, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.'  



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).   



    No caso, questiona-se decisão da Justiça do Trabalho que imputa responsabilidade subsidiária ao ente público por verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço pelo fundamento de insuficiência de fiscalização do Município de Lençóis Paulista no cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:    



    “Não se trata, nesse caso, de inversão do ônus da prova, na medida em que o ente público tem o dever, ainda que seus atos sejam dotados de presunção de legalidade, de demonstrar que acompanhava, ainda que por amostragem, a execução do contrato de prestação de serviços, o que inclui, por consequência, o adimplemento das obrigações trabalhistas dos prestadores de serviços contratados pela 1ª reclamada que se ativaram em seu benefício.  



    Repita-se: Não há nos autos nenhuma prova quanto à eventual fiscalização da tomadora. Ao revés, desde sua contestação, o Município repete os infundados argumentos de: "conduta culposa robustamente comprovada"; "mínima fiscalização"; "ônus da prova da parte autora"; "presunção de culpa"; "condenação automática"; "fiscalização por amostragem", alegações estas que não têm o condão de eximir sua responsabilidade.  



    Dessa maneira, e uma vez evidenciada nos autos a ausência de fiscalização do contrato de prestação de serviços, é de rigor a manutenção da condenação subsidiária do tomador de serviços, conforme bem decidiu o juízo de origem, restando inviável a elisão da condenação ao pagamento das rubricas trabalhistas correspondentes.  



    Em relação às parcelas deferidas, nos termos do item VI da Súmula 331 do C. TST, a condenação subsidiária abrange todas as rubricas decorrentes da condenação, inclusive, as verbas rescisórias e contratuais da presente ação, adicional de insalubridade, indenização por danos morais, multas dos arts. 467 e 477, pagamento de vale refeição, vale alimentação, PLR, FGTS, acrescido de 40%, recolhimentos previdenciários e fiscais, e, ainda, multas legais ou normativas, não havendo que se falar em caráter personalíssimo destas, cabendo ao recorrente, se assim entender, valer-se de ação de regresso para obtenção daquilo que venha a pagar nestes autos.  



    Por último, cumpre frisar que a imposição da responsabilidade subsidiária à tomadora de serviços se deve exclusivamente à sua incúria em fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, culpa in vigilando que autoriza sua responsabilização, conforme previsão dos artigos 186 e 927 do Código Civil.  



    Nada a reformar, portanto.” (e-doc. 4, p. 7-8)    



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.  



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.   



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.   



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente